Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

I – Compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos à sucessão mortis causa, entre eles o pedido de alvará judicial para levantamento de valor depositado judicialmente e adjudicado no inventário judicial à herdeira.

II – Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.